Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-53.2021.8.11.0012
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-53.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SHARLY CARDOSO CARVALHO registrado(a) civilmente como SHARLY CARDOSO CARVALHO - CPF: 062.045.081-99 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA DA ROSA - CPF: 061.148.971-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE PEREIRA COSTA - CPF: 329.492.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANA RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 062.363.741-39 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIANE BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 030.133.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VELOSO OLIVEIRA - CPF: 014.385.931-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NUNES LEAL JUNIOR - CPF: 032.941.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO OTTON ROBERTO FERREIRA MIRANDA - CPF: 061.855.121-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY ROCHA SILVA - CPF: 054.891.271-80 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), CAUEREQ GONCALVES COSTA - CPF: 095.792.521-22 (VÍTIMA), KAREN YASMINN ALMEIDA DA SILVA - CPF: 108.080.811-60 (VÍTIMA), SAULO MATHEUS BARROS DE LIMA - CPF: 089.391.891-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da mesma lei, sendo um
recorre
nte
conde
nado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e outro à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração intermediária de 1/2 (metade).
A condenação fundamentou-se na validade das provas produzidas, na suficiência do conjunto probatório judicializado e na conclusão de que, quanto a um dos apelantes, restou demonstrada dedicação à atividade criminosa apta a afastar o tráfico privilegiado, enquanto, em relação ao outro, reputou-se adequada a aplicação da minorante em fração intermediária, considerada a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i)
verificarar
a licitude das provas obtidas a partir de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial
; (
ii
) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a comprometer a validade dos elementos probatórios; (
iii
) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor de um dos apelantes; e (
iv
) determinar se a fração de redução aplicada ao outro apelante deve ser majorada para 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente quando precedido de diligências investigativas, monitoramento prévio, fuga de suspeitos e apreensão de substâncias entorpecentes.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar durante a situação de flagrância, nos termos do art. 303 do CPP.

A nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, comprometimento ou prejuízo à confiabilidade da prova, não bastando alegações genéricas de irregularidade procedimental.

Ainda que não demonstrada preservação integral do local nos moldes ideais, tal circunstância não invalida, por si só, a prova quando os exames periciais foram regularmente realizados e inexiste demonstração de prejuízo.

Alegações defensivas desacompanhadas de prova concreta de alteração, contaminação ou ruptura da cadeia de custódia são insuficientes para afastar a autenticidade, integridade e confiabilidade dos elementos probatórios produzidos.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não incide quando os elementos dos autos demonstram dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada por circunstâncias concretas da prática delitiva e apreensão de elementos indicativos de mercancia habitual.

A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, não valoradas na primeira fase da dosimetria para exasperação da pena-base, podem ser legitimamente utilizadas na terceira fase para fundamentar a fixação da minorante do tráfico privilegiado em fração intermediária, justificando a redução em 1/2 e afastando o redutor máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crime permanente de tráfico de drogas. 2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia depende de demonstração concreta de adulteração, prejuízo ou comprometimento da confiabilidade da prova. 3. A ausência de preservação integral do local da apreensão não invalida a prova quando os exames periciais são regulares e inexiste demonstração de prejuízo. 4. Alegações genéricas de ruptura da cadeia de custódia, desacompanhadas de prova concreta, não afastam a autenticidade e integridade dos elementos probatórios. 5. A demonstração de dedicação à atividade criminosa impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 6.
A natureza e a quantidade da droga apreendida, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem fundamentar a fixação da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase, em fração intermediária de 1/2 (metade)
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 303, 563 e 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, HC nº 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, REsp nº 2031916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ,
AgRg
no REsp nº 1977905/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.
03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vitor Hugo Silva
d
a Rosa
e
Sharly
Cardoso Carvalho
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos nº 1000697-53.2021.8.11.0012, condenou:
(i)
Sharly
Cardoso Carvalho
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada dia-multa na fração de 1/30 do salário-mínimo nacional,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de droga com causa de aumento)
; (
ii
)
Vitor Hugo Silva da Rosa
à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, na fração mínima legal, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006

(tráfico de droga com
majorante e minorante
)
.

Sustentam os apelantes, preliminarmente, (i) nulidade das provas por violação da inviolabilidade domiciliar, ao argumento de que o ingresso policial ocorreu sem fundadas razões, com base apenas em denúncia anônima e sem comprovação formal de autorização (por escrito ou audiovisual), caracterizando
fishing

expedition
, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição por insuficiência probatória; (
ii
) nulidade por quebra da cadeia de custódia, ante a ausência de preservação do local do crime, inexistência de perícia e falta de controle na coleta e acondicionamento dos vestígios, o que comprometeria a confiabilidade da prova, pleiteando a absolvição por ausência de prova da materialidade; e, no mérito, subsidiariamente, requerem (i) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3, em favor do réu
Sharly
Cardoso Carvalho, com fixação de regime mais brando; (
ii
) a majoração da fração de redução do tráfico privilegiado, para 2/3, em favor do réu Vitor Hugo Silva da Rosa.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pela rejeição das preliminares suscitadas e pelo improvimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pela rejeição das
preliminares
e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O exame recursal limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado pelas defesas, recaindo a análise, quanto às preliminares, sobre: (i) a alegada nulidade das provas por violação da inviolabilidade domiciliar; e (
ii
) a alegada quebra da cadeia de custódia.

Da preliminar de nulidade das provas por violação d
e

domicílio

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para
prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema nº 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio, mesmo em período noturno e sem mandado judicial, somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, bem como de nulidade dos atos praticados.

Os apelantes alegam nulidade das provas por violação da inviolabilidade domiciliar, sustentando que o ingresso policial ocorreu com base apenas em denúncia anônima, sem fundadas razões, sem mandado e sem comprovação de autorização válida, configurando
fishing

expedition
, razão pela qual requerem o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição,
por insuficiência de provas.

Ressalta-se que a denúncia anônima, isoladamente considerada, não autoriza o ingresso forçado em domicílio, exigindo-se a prévia existência de elementos concretos de corroboração aptos a evidenciar fundadas razões acerca da ocorrência de situação de flagrante delito
.

Todavia, conforme se extrai dos autos, especialmente dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares

Tiago dos Santos
Passílio
do Nascimento (Mídias –
IDs
. 342981391 a 342981399) e João Nunes Leal Júnior (Mídias –
IDs
. 342981428
a 342981435
)
, a atuação policial não se fundou exclusivamente em denúncia anônima, tendo sido precedida
de diligências e monitoramento prévio no local, inclusive com uso de viatura descaracterizada, ocasião em que os agentes relataram ter visualizado movimentação compatível com a comercialização de entorpecentes em área erma.

Segundo os relatos colhidos sob o crivo do contraditório, ao perceberem a aproximação policial, os indivíduos empreenderam fuga, sendo possível a abordagem de alguns deles, quando foram apreendidas substâncias entorpecentes e valores em dinheiro, havendo indicação de que parte da droga havia sido adquirida
pelo apelante

Sharly
.

Apurou-se, ainda, que
o apelante
Vitor Hugo foi posteriormente abordado nas proximidades de sua residência com entorpecente em sua posse, tendo o ingresso no imóvel ocorrido com a anuência de sua genitora, que acompanhou as buscas, nas quais foram encontradas outras drogas e objetos relacionados à traficância.

Quanto a
Sharly
, há relato de que foi visualizado dispensando entorpecente durante a fuga, sendo posteriormente localizado em sua residência, onde também foi apreendida droga em seu quarto.

Ressalte-se que o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui natureza permanente, razão pela qual, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

A
propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n .
603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori.

No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas.
(...)
Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.

(...)
(
STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024)
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...)
Tese de julgamento:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões concretas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10034116820258110004, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 17/03/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/03/2026)
.

Desse modo, o flagrante delito já se encontrava configurado antes do ingresso nos domicílios, em razão das diligências prévias, da fuga dos suspeitos e da apreensão de drogas, evidenciando fundadas razões que legitimam a atuação policial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e do Tema nº 280 do
Supremo Tribunal Federal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida.

Da preliminar de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia

A cadeia de custódia, o código
hash

e o princípio da mesmidade inserem-se entre os pilares da teoria contemporânea da prova, assumindo especial relevância na persecução penal que envolve vestígios físicos e digitais.

Com a introdução dos
arts
. 158-A a 158-F no Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.964/2019, consolidou-se, no plano normativo, o conjunto de procedimentos destinados a documentar, de forma cronológica e rastreável, o percurso do vestígio desde o seu reconhecimento até o descarte, assegurando-lhe autenticidade, integridade e confiabilidade.

No âmbito da prova digital, o código
hash
consiste em mecanismo criptográfico de verificação da integridade de arquivos eletrônicos, apto a indicar eventual alteração do conteúdo e a assegurar que o vestígio analisado e valorado em juízo corresponda ao objeto originalmente apreendido, em observância ao princípio da mesmidade, segundo o qual o elemento probatório deve manter identidade com o vestígio inicialmente coletado.

Todavia, eventuais falhas na cadeia de custódia não acarretam nulidade automática, pois, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, exige-se a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, especialmente quando não evidenciado comprometimento da integridade ou da confiabilidade da prova.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...) 4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP). No caso, não
houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado. (...) (STJ - REsp: 2031916 SP 2022/0321290-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA
, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
;

(...)
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de
custódia.
(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2684625 SP 2024/0245120-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2024)
.

Os apelantes sustentam a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de ausência de preservação do local do crime, inexistência de perícia e falta de controle na coleta e acondicionamento dos vestígios, o que comprometeria a confiabilidade da prova e imporia a absolvição por ausência de comprovação do fato.

No caso dos autos, as substâncias entorpecentes foram regularmente apreendidas e encaminhadas à perícia oficial, conforme o laudo de constatação de droga (ID
.
342980940) e o laudo complementar (ID
.
342981371), que confirmaram tratar-se de maconha e cocaína, com individualização das porções.

Os instrumentos relacionados à traficância também foram submetidos à análise pericial, conforme o laudo da balança de precisão (ID
.
342981351),
que constatou seu funcionamento e a presença de resquícios de substância entorpecente
, e o laudo de aparelhos celulares (ID
.
342981460), no qual se verificou a adoção de procedimentos técnicos de preservação da integridade dos dados, inclusive mediante geração de código
hash
.

Desse modo, os vestígios foram devidamente identificados, documentados e periciados, inexistindo qualquer indicativo de adulteração ou comprometimento de sua integridade.

Ainda que não demonstrada preservação integral do local nos moldes ideai
s
, tal circunstância, por si só, não invalida a prova, especialmente diante da regularidade dos exames periciais e da ausência de demonstração de prejuízo.

Diante disso, as alegações defensivas, desacompa
nhadas de demonstração concreta de alteração, contaminação ou ruptura da cadeia de custódia, mostram-se insuficientes para infirmar a autenticidade, integridade e confiabilidade dos elementos probatórios produzidos.

Nesse sentido, é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) 3. Inexistente a quebra da cadeia de custódia, diante da regularidade dos laudos periciais e identificação das substâncias apreendidas.

(...) (N.U 0010552-91.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025);

(...) Tese de julgamento: “
1 .
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige prova de violação concreta e de prejuízo, não bastando ilações genéricas, especialmente quando a perícia oficial registra acondicionamento, lacre e
hash
de integridade. (...) (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10140293220238110040, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 06/02/2026)
.

(...)
Tese de julgamento:
(...)
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não se presumindo nulidade por mera irregularidade formal.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10034116820258110004, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 17/03/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/03/2026)
.

Afasta-se, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

Do mérito

A análise do mérito limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado pelas defesas, recaindo sobre as seguintes teses: (i) quanto a
Sharly
Cardoso Carvalho, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3, com a consequente fixação de regime mais brando; e (
ii
) quanto a Vitor Hugo Silva da Rosa, a majoração da fração de redução do tráfico privilegiado para 2/3, sem prejuízo da apreciação de matérias cognoscíveis de ofício, quando presentes.

Da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)

O tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, constitui modalidade atenuada do tráfico, aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, não dedicado à atividade criminosa e não integrante de organização criminosa, permitindo a redução da pena entre 1/6 e 2/3. O instituto busca distinguir o pequeno traficante daquele profissional ou vinculado ao crime organizado, assegurando proporcionalidade e individualização da pena.

Alinhado à disciplina legal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...)
IV. Dispositivo e Tese: Recurso
desprovido.
(...)

2. É inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) quando comprovado que o réu integra organização criminosa e se dedica habitualmente a atividades delituosas.

(N.U 1026201-47.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)
.

No mesmo sentido, a Tese nº 30 firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Ressalta-se que tal entendimento respeita o bloco de juridicidade e se mostra compatível com o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

O apelante
Sharly
Cardoso Carvalho sustenta a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, alegando que a condenação anterior não afasta, por si só, o privilégio, inexistindo prova de dedicação a atividades criminosas, requerendo, subsidiariamente, a redução máxima da pena (2/3).

No caso dos autos, a prova judicializada, especialmente os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares

Tiago dos Santos
Passílio
do Nascimento (Mídias –
IDs
. 342981391 a 342981399) e João Nunes Leal Júnior (Mídias –
IDs
. 342981428 a 342981435), evidencia que o apelante foi identificado como um dos envolvidos na comercialização de entorpecentes no local dos fatos, após diligências e monitoramento prévio realizados pela guarnição, tendo sido, ainda, indicado por usuário abordado como fornecedor da droga adquirida.
Ademais, foi posteriormente localizado em sua residência, onde foram apreendidos substância entorpecente e numerário em espécie, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam dedicação à atividade criminosa e afastam a figura do traficante eventual.

Diante desse acervo, os elementos probatórios revelam dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à luz da Tese nº 30 do IUJ/TJMT.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
IV. Tese de julgamento:
(...)
"2. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006"
(...) (STJ -
AgRg
no HC: 00000000000000991799 SC 2025/0106467-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025).

O apelante Vitor Hugo Silva da Rosa pugna pela majoração da fração da causa de diminuição para 2/3
(dois terços)
, ao argumento de que a redução aplicada foi fundamentada de forma inidônea, não se tratando de robusta apreensão de entorpecentes.

No caso dos autos, a fixação da redução em 1/2 (metade) mostra-se adequada, uma vez que a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos não foram valoradas na primeira fase da dosimetria para exasperação da pena-base, tendo sido consideradas apenas na terceira fase, para fins de definição da fração da minorante, consistentes em 1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 8,88g, 4 (quatro) porções de cocaína, com peso aproximado de 38,76g, e 2 (duas) porções de maconha, pesando cerca de 194,56g, elementos que legitimam a adoção de patamar intermediário para a incidência da causa de diminuição.

Nesse contexto, revela-se devidamente fundamentada a fração de diminuição estabelecida na sentença, de 1/2 (metade), inexistindo elementos aptos a justificar sua elevação ao patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A propósito,
esse
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
. 1. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em fração diversa do máximo legal, bem como a imposição de regime inicial mais gravoso. Precedentes. 1.1. No caso concreto, com pena-base no mínimo legal, a fração de 1/2 e o regime semiaberto encontram-se justificados
(...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 1977905 SP 2021/0400306-9, Relator.: Ministro JOEL ILA
N PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)
.

No mesmo norte, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...)
A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11 .343/06) na fração de 1/2 mostra-se adequada quando se considera a quantidade de entorpecente apreendido, não sendo razoável a aplicação do redutor em seu grau máximo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10032617520228110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2025)
;

(...)
Tese de julgamento:

“1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas à apreensão de materiais utilizados para comercialização, autorizam a fixação da fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em patamar intermediário (1/2).
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10079093520218110042, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/
12/2025)
.

Nesse contexto, revela-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor do apelante
Sharly
Cardoso Carvalho, diante da demonstração de sua dedicação à atividade criminosa, ao passo que, em relação ao apelante Vitor Hugo Silva da Rosa, deve ser mantida a fração de redução de 1/2 (metade), por se mostrar adequada e devidamente fundamentada, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração para 2/3 (dois terços).

No mais, as penas impostas aos apelantes foram fixadas em consonância com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, inexistindo reparos de ofício a serem promovidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações criminais interpostas por
Sharly
Cardoso Carvalho e Vitor Hugo Silva da Rosa
, REJEITO
as preliminares de nulidade suscitadas

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTOS
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026